Tribunal: STF
Processo: HC 78416
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-22
Data de publicação: 1999-03-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. QUESTÃO DE ORDEM: COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DE HABEAS-CORPUS, QUANDO O
ATO DE COAÇÃO EMANA DE DECISÃO COLEGIADA DE TRIBUNAL.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 22, DE 18.03.99 (DOU DE
19.03.99), QUE DEU NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 102, I, i, e 105, I, c,
DA CONSTITUIÇÃO, RESTRINGINDO A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL E AMPLIANDO A DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR
E JULGAR HABEAS-CORPUS.
1. O Supremo Tribunal Federal é competente para processar
e julgar, originariamente, o habeas-corpus quando o ato de coação
emana de decisão colegiada de Tribunal Superior (art. 102, I, i, da
Constituição, com a redação dada pelo artigo 2º da Emenda
Constitucional nº 22, de 1999).
2. O Superior Tribunal de Justiça é competente para
processar e julgar, originariamente, o habeas-corpus  quando o ato
de coação emana de decisão colegiada dos demais tribunais do País,
ressalvada a competência do Tribunal Superior Eleitoral (art. 105,
I, c, da Constituição, com a redação dada pelo artigo 3º da Emenda
Constitucional nº 22, de 1999) e a do Superior Tribunal Militar
(artigo 124, parágrafo único, da Constituição).
3. Questão de ordem resolvida no sentido de proclamar a
eficácia imediata das normas que dispõem sobre competência (Emenda
Constitucional nº 22, de 1999) e declarar, em conseqüência, a
incompetência superveniente do Supremo Tribunal Federal, visto que
passou a ser competente o Superior Tribunal de Justiça,
determinando-se-lhe a remessa dos autos.